Tribunal: TJBA
Processo: 8050209-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050209-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JEFFERSON VICTOR DE JESUS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA INSTRUMENTAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALIADAS A APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E MANUTENÇÃO DOS IMRÃOS MENORES E/OU COM DEFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inicialmente, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante e provas advindas da fase inquisitorial, argumentando, para tanto, que foi perpetrada mediante violação ao domicílio do Paciente. 2. Na hipótese, a moldura fática delineada, até o presente momento, não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada no domicílio do Paciente. 3. De fato, para verificar se o ingresso dos agentes policiais na propriedade foi devidamente autorizado é necessário que os elementos circunstanciais sejam melhor perquiridos. 4. Assim, em que pese o laborioso trabalho do Impetrante de buscar exercer um controle da ação policial, ainda nesta fase inicial, diante do cenário apresentado, não é manifesta a ilegalidade da atuação dos agentes estatais, embora isto deva ser analisado, detidamente, na fase instrutória. 5. Registre-se, por oportuno, que em seu interrogatório perante a autoridade policial, o Paciente, quando perguntado acerca das drogas e munição apreendidas em sua residência, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 67232970, fls. 25/26). Sobreleve-se, ainda, que o Laudo Pericial de 67232970, fls. 30/31, atesta a inexistência de ofensa a integridade física do Paciente. 6. Por sua vez, os agentes estatais narram que “realizaram diligências no endereço em destaque para apurar uma denúncia de invasão à domicilio realizada por JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, conhecido por JEFINHO, indivíduo este já preso por tráfico de drogas e que está sendo investigado novamente. Informa a equipe que ao chegarem no local, visualizaram JEFFERSON e mais dois outros individuos no imóvel em atitude suspeita. Que JEFFERSON fugiu e os outros dois foram alcançados e abordados, identificados sendo ANDERSON MOTEIRO DE SOUZA MARCOS VINÍCIUS GAMA DOS SANTO. Que revistaram o local e localizaram 1 (uma) porção de uma substância amarela aparentando ser crack (peso: 3g), 01 (uma) porção de uma substância branca aparentando ser cocaina (peso: 19g), a quantia de R$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reals), 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung, 01 (uma) tesoura, 01 relógio de cor dourada, 01 (um) cartão do banco PicPay, além da motocicleta marca/modelo Honda Biz, Placa: RCW-4E95, que estava em poder de MARCOS VINÍCIUS. Informa a equipe que MARCOS VINÍCIUS estava sendo investigado pela unidade por envolvimento com o tráfico de drogas na região, que diante das informações e das declarações confusos sobre o motivo de estar no local, deslocaram até a residência de MARCOS VINICIUS, situada na Rua Minas Gerais, n° 25, bairro Santa Rita, nesta cidade, onde adentraram e revistaram o local com autorização de MARCOS. Que no local encontraram uma mochila e dentro desta os itens: 1,240 Kg de uma substância verde aparentando ser maconha (em tablete), 73 (setenta e três) porções de uma substância verde aparentando ser maconha (embaladas em papel aluminio), 01 (uma) porção de uma substância verde aparentando ser maconha (29g), 23 (vinte e três) pinos do tipo eppendorf contendo uma substância branca aparentando ser cocaína, 116 (cento e dezessels) pinos do tipo eppendorf vazios, 02 (duas) porções de uma substância branca aparentando ser cocaina (53g), 01 (uma) porção de uma substância branca aparentando ser cocaína (armazenada em um copo plástico), 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) máquinas de cartão, 01 (um) relógio dourado, 01 (uma) embalagem de uma arma de airsoft (simulacro), a quantia de US$ 1,00 (Dollar), 01 (um) cartão do banco PicPay (Patricia F G RR), 01 (um) cartão do banco. Pagbank (Jeane S Souza) e 01 (uma) munição de arma de fogo calibre .40.” 7. Assim, dos elementos informativos coletados no Inquérito Policial e da prova pré-constituída, não se extrai, com a necessária certeza, a existência ou a ausência da nulidade aventada pela Defesa do Paciente, por não retratar uma maior apuração dos aspectos da diligência policial, não se detectando, portanto, ilegalidade manifesta, a ensejar a concessão da ordem neste átrio procedimental. 8. Lado outro, no que se refere à ausência de fundamentação, tem-se que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente (ID 67232972) aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta praticada pelo agente, que tinha em depósito, na sua residência, expressiva variedade e quantidade de substâncias entorpecentes, além de munição e outros apetrechos. 9. Quanto ao tema, estável o entendimento no sentido de que a variedade, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas são fatores a serem sopesados na decretação da prisão preventiva do acusado, bem como a apreensão conjunta de apetrechos relacionados ao tráfico. (STJ, AgRg no HC 832888 SP 2023/0213830-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024). 10. De mais a mais, é cediço que a mera alegação das circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente não é, por si só, argumento suficiente para concessão da ordem, quando evidenciados os requisitos autorizadores da medida extrema. 11. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, constituição de família e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC 429536 / BA). 12. Por fim, no que diz respeito ao pleito de concessão da prisão domiciliar, por se encontrar o Paciente enquadrado no permissivo legal previsto no art. 318, III, do Código de Processo Penal, observa-se que não houve a devida comprovação acerca do preenchimento dos requisitos legais. 13. Nessa senda, a juntada de cópia das Carteiras de trabalho da genitora e do padrasto do Paciente, sem qualquer anotação de vínculo empregatício, não se presta a tal fim, mormente porque, no Brasil, o trabalho informal é uma realidade. 14. Registre-se, nesse ponto, o decidido pela Magistrada de Primeiro Grau: “Por fim, destaco ainda que a manutenção e cuidados dos irmãos do imputado, consoante argumentação apresentada pela Defesa em audiência (ID nº 455731903), podem ser providenciados pela genitora e por demais familiares”. 15. Impertinente, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP. 16. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 17. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8050209-79.2024.805.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/Ba, impetrado pelo Bel. Jefferson Victor de Jesus Santos em benefício de Marcos Vinicius Gama dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.